Tribunal: TJDFT
Processo: 0748492-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748492-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: MILENA GABRIELLA OLIVEIRA DE MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Financeira Alfa S.A Crédito, Financiamento e Investimentos contra a decisão proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, multa diária e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de id. 251196487, pois a própria parte autora pode encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público para apuração dos crimes que entender cabíveis. Ademais, não foi demonstrado o dolo da parte Ré em ocultar deliberadamente o veículo, o que impede a aplicação de multa por litigância de má-fé. Por fim, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a autora indique o endereço atualizado para cumprimento da liminar deferida nos autos ou requeira a conversão do feito em Execução de Título Extrajudicial, sob pena de extinção. Intime-se.” Alega a Agravante, em suma, que a decisão agravada violou o disposto no art. 40 do Código de Processo Penal, ao deixar de encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público, por suposta prática de crime de desobediência pela parte ré. Sustenta que a agravada foi regularmente intimada via WhatsApp, tomou ciência inequívoca da ordem judicial e permaneceu inerte, o que configuraria descumprimento doloso e reiterado da decisão liminar de busca e apreensão. Pontua que a conduta da agravada configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos arts. 77, § 2o, e 774 do CPC, e que a multa já fixada se mostrou ineficaz para compeli-la a cumprir a ordem judicial. Acrescenta que o bem objeto da ação — veículo automotor dado em garantia fiduciária — é de fácil ocultação, o que justifica a adoção de medidas coercitivas atípicas, como a imposição de multa diária, com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Destaca jurisprudência do STJ e TJDFT que reconhece a possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, bem como a aplicação de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de determinar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, multa diária e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar o perecimento do bem dado em garantia do contrato e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que sejam deferidas as medidas coercitivas pleiteadas. Preparo comprovado – Id. 78065255. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. O Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, de modo que é cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015 ou em lei. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante é o indeferimento do pedido de fixação de multa em desfavor do Agravado e de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para averiguar eventual prática de crime, situação não contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, não há previsão legal que ampare a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que resolve referidas matérias, que podem ser analisadas em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. A decisão que atribuiu ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não se constatando a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso. Incabível a interposição de agravo de instrumento. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1907574, 0718395-90.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJe: 28/8/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS DO PERITO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. I – A r. decisão na qual o MM. Juiz rejeitou a impugnação do Distrito Federal à proposta dos honorários do Perito e fixou o valor respectivo não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante Tema Repetitivo 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1901055, 0707430-53.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJe: 16/8/2024.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DA REGRA PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. Percebe-se que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, resta demonstrada a inadmissão do presente agravo de instrumento, por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1865305, 0748588-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJe: 4/6/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO RECORRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO AGRAVÁVEL. 1. O Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520/MT). 3. É incabível agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor dos honorários periciais por ausência de previsão dentre as hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1784948, 0727504-65.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.) Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso em exame. De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, “[a]s decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC.” Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora